Tribunal: TCU
Processo: 018.569/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por Secretaria Especial de Cultura, em desfavor de Associação Cultural e Educacional Brasil - Aceb e Ricardo Bulcão Vianna, em razão de omissão no dever de prestar contas, captados por força do projeto cultural Pronac 069460, descrito da seguinte forma: Publicação de um livro com fotos e textos sobre a construção da Ponte Hercílio Luz, em Florianópolis, e confecção de 16 painéis fotográficos para exposição itinerante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em desfavor da Associação Cultural e Educacional Brasil - Aceb e de Ricardo Bulcão Vianna, em razão de omissão no dever de prestar contas, relativas aos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 069460, descrito da seguinte forma: "Publicação de um livro com fotos e textos sobre a construção da Ponte Hercílio Luz, em Florianópolis, e confecção de 16 painéis fotográficos para exposição itinerante." ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativas e acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Ricardo Bulcão Vianna; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso III; 209, inciso III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, irregulares as contas do Sr. Ricardo Bulcão Vianna e da Associação Cultural e Educacional Brasil - Aceb, e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA DÉBITO/CRÉDITO 33.446,00 17/11/2008 D 2.241,83 23/10/2019 C 28,79 23/10/2019 C 9.3. aplicar individualmente ao Sr. Ricardo Bulcão Vianna e à Associação Cultural e Educacional Brasil - Aceb, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Secretaria Especial de Cultura e aos responsáveis, para ciência, informando-lhes que a deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentarem, estará disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.7. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.